Tribunal: TRF3
Processo: 5000516-31.2023.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
505/689)

5000516-31.2023.4.03.6006

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000516-31.2023.4.03.6006

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ADRIANO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS PEREIRA SOARES - RS60491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

APELADO: ADRIANO ANTONIO DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS PEREIRA SOARES - RS60491-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JUSTIÇA GRATUITA. PERÍCIA TÉCNICA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Justiça gratuita. Indevida a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, diante da concessão do benefício e da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC).

Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Ausência de registro do perito em conselho regional diverso não acarreta nulidade automática. Profissional legalmente habilitado. Inexistência de prejuízo. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado.

Validade da perícia. Laudo técnico fundamentado, coerente e suficiente, com identificação das patologias e resposta aos quesitos. Inexistência de vício capaz de comprometer sua credibilidade.

Decadência e prescrição. Inaplicáveis. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos, conforme entendimento do STJ.

Legitimidade passiva da CEF. Configurada. Atuação como agente executor de política habitacional. Responsabilidade objetiva e solidária na relação de consumo.

Vícios construtivos. Comprovados por perícia. Ausência de prova de mau uso ou falta de manutenção pelo morador.

Danos materiais. Devidos. Mantido o valor apurado em laudo pericial.

Danos morais. Configurados. Necessidade de desocupação do imóvel compromete a habitabilidade. Indenização fixada em R$ 7.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cerceamento de defesa. Inocorrente. Perícia completa e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Honorários recursais. Majoração em razão do desprovimento do recurso da CEF (art. 85, §11, CPC).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000516-31.2023.4.03.6006

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ADRIANO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATEUS PEREIRA SOARES - RS60491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS PEREIRA SOARES - RS60491-A

APELADO: ADRIANO ANTONIO DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação destinada à reforma de sentença que condenou a Caixa Econômica Federal a pagar danos materiais e adicional de locação temporária em razão de vícios de construção no imóvel residencial da parte Autora em imóvel adquirido através de financiamento habitacional, por meio de programa nacional de habitação urbana, com recursos do programa Minha Casa Minha Vida.

A r. sentença (ID 338606431) julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar a CEF a pagar à parte autora indenização por danos materiais no valor de R$ 8.719,63, com adicional de locação temporária no valor de R$ 10.259,63, com incidência de juros de mora a partir da data da citação e correção monetária a partir da juntada do laudo técnico.

A CEF, ora apelante (ID 335918445), alega, em síntese, pela nulidade do laudo pericial, ao argumento de que o perito não possuiria registro ativo no CREA/MS, em afronta às exigências legais para atuação técnica, o que comprometeria a validade da prova. Ademais, pugna pela ilegitimidade passiva ad causam do FAR e da ré para ações de vícios de construção; requerendo a denunciação à lide da construtora e do litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da decadência e da prescrição do direito de pleitear os vícios de construção do imóvel. Alega a falta de manutenção do imóvel. Ainda, formula pedido subsidiário para ser condenada em obrigação de fazer em detrimento da obrigação de pagar. Por fim, busca a revogação da justiça gratuita da parte autora.

O recurso de apelação interposto pela autora sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, a apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau não analisou a impugnação apresentada contra o laudo pericial. Sustenta que essa omissão viola o contraditório e o devido processo legal, já que seus argumentos técnicos não foram enfrentados. Defende, assim, a cassação da sentença com retorno dos autos à origem para apreciação da impugnação e eventual produção de nova prova pericial.

No mérito, quanto aos danos materiais, a autora argumenta que o valor fixado na sentença é insuficiente e incompatível com a realidade. Aponta inconsistências no laudo pericial, especialmente pela divergência de valores apurados pelo mesmo perito em imóveis semelhantes do mesmo conjunto habitacional. Sustenta que o laudo não considerou todos os custos necessários (materiais, mão de obra, descarte, serviços técnicos, entre outros), tornando o montante fixado inexequível para reparar os vícios. Por isso, requer majoração da indenização com base em outros laudos apresentados.

Em relação ao dano moral, a apelante defende que a sentença errou ao considerar os problemas como mero aborrecimento. Argumenta que as falhas estruturais comprometem a habitabilidade do imóvel e geram sofrimento que ultrapassa o cotidiano, configurando dano moral presumido (in re ipsa). Ressalta a relevância do direito à moradia digna e pede a condenação da ré ao pagamento de indenização, sugerindo o valor de R$ 15.000,00.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

De partida, não merece acolhida a preliminar de nulidade do laudo pericial fundada na alegada ausência de registro do expert no CREA/MS. Isso porque, nos termos do art. 156 do CPC, exige-se que o perito seja profissional legalmente habilitado, não se podendo extrair, de forma automática, que a ausência de comprovação de registro ativo no respectivo conselho profissional estadual, por si só, implique nulidade absoluta da prova técnica. O ordenamento jurídico privilegia o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado aferir a idoneidade e a capacidade técnica do perito à luz do conjunto probatório, inexistindo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No caso, o laudo pericial foi produzido pelo engenheiro civil, Rogério Martins Vieira, CREA 5060658274.

Em consulta ao CREA/SP, constata-se que o profissional é devidamente habilitado:

Sobre o ponto, necessário enfatizar que a profissional possui registro regular no Conselho regulamentador da profissão e pode exercer a atividade; pensar de outro modo seria contrariar o princípio do livre exercício da profissão, consagrado no artigo 5o, XIII da CF/88.

Nesse sentido, confira-se que o livre exercício da profissão é preceito fundamental, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 3.857/1960. INSTITUI A ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONFERINDO PODER DE POLÍCIA SOBRE A PROFISSÃO DE MÚSICO. LIBERDADES DE PROFISSÃO E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA (ARTS. 5o, IX E XIII, DA CF). INCOMPATIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL NESSE TIPO DE ATIVIDADE. 1. O art. 5o, XIII, parte final, da CF admite a limitação do exercício dos trabalhos, ofícios ou profissões, desde que materialmente compatível com os demais preceitos do texto constitucional, em especial o valor social do trabalho (arts. 1o, IV; 6o, caput e inciso XXXII; 170, caput e inciso VIII; 186, III, 191 e 193 da CF) e a liberdade de manifestação artística (art. 5o, IX, da CF). 2. As limitações ao livre exercício das profissões serão legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. 3. A existência de um conselho profissional com competências para selecionar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de músico (art. 1o), para proceder a registros profissionais obrigatórios, para expedir carteiras profissionais obrigatórias (arts. 16 e 17) e para exercer poder de polícia, aplicando penalidades pelo exercício ilegal da profissão (arts. 18, 19, 54 e 55), afronta as garantias da liberdade de profissão e de expressão artística. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente. (ADPF 183, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11- 2019, g.n).

No ponto, importa mencionar trecho da Lei 5.194/1966, que regulamenta o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo:

Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.

Contudo, entendo que a regra acima é interna corporise, portanto, destinada a produzir efeito no âmbito do órgão de onde emanada; o que não traz nulidade dos atos praticados. Entender de maneira diversa, implicaria restrição ao livre exercício profissional, que extrapola os requisitos da própria Constituição Federal, art. 5o, XIII.

Em decisão do plenário, o STF já teve a oportunidade de decidir que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais:

Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.

A proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2o da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.

STF. Plenário. MS 36.662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2019.

Por fim, é notória a dificuldade de encontrar profissionais especializados em diversas localidades do país, especialmente em cidades de menor porte, com campo profissional restrito. Assim, o Poder Judiciário, não raramente, nomeia profissionais de outras localidades, desde que devidamente habilitados, com formação e registro em conselho de classe, prática que não destoa do disposto no art. 156 do CPC.

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2o Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3o Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4o Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467 , o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5o Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

No caso concreto, não há comprovação de que o laudo produzido seja tecnicamente imprestável, limitando-se a insurgência a aspecto meramente formal, desacompanhado de impugnação substancial quanto ao conteúdo da perícia. Ademais, o laudo apresenta fundamentação coerente, análise técnica suficiente e respostas aos quesitos formulados, não havendo elementos que infirmem sua credibilidade. Assim, impõe-se o afastamento da preliminar, mantendo-se a validade do laudo pericial.

No que tange à existência de legitimidade passiva e responsabilidade da CEF pelos vícios construtivos entendo que a CEF figurou como agente executor de políticas federais para a promoção da moradia para pessoas de baixa renda. A situação é caracterizada como relação de consumo e, de acordo como o CDC, havendo mais de um envolvido, todos eles deverão responder de forma objetiva e solidária pela reparação dos danos.

A CEF, assim como o FAR, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois, como dito, atua como agente executora de políticas federais para promover moradia de pessoas de baixa renda - imóvel vinculado ao FAR. Esse é o entendimento do STJ.

No mérito, afasto a alegação de decadência e prescrição, assim como a alegação referente ao decurso do prazo de garantia da obra. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que, em se tratando de pretensão do consumidor de natureza indenizatória, decorrente de vícios de construção, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, sem incidência de prazo decadencial e sem aplicação do prazo quinquenal de garantia do art. 618 do Código Civil (STJ - AgInt no REsp: 1831114 SP 2019/0235958-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento: 16/09/2024, QUARTA TURMA, DJe 18/09/2024).

Quanto ao litisconsórcio passivo entre a CEF e a construtora, caracteriza-se como facultativo. Conforme mencionado acima, a CEF age como agente executora de política federais para a promoção de moradia de cidadãos menos abastados e, por isso, tem o dever de fiscalizar a execução da obra.

Quanto à falta de manutenção pelo morador, no que tange aos vícios constatados, não restou comprovada. Vê-se que o perito consignou expressamente que os vícios construtivos encontrados possuem a patologia relacionada à construção original, com exceção de um cano de ligação com o vaso sanitário, conforme print do laudo colacionado abaixo:

Com efeito, o "expert" foi expresso ao consignar que as patologias por ele encontradas decorrem de vícios estruturais da construção, não de falta de conservação. Não vislumbro elementos capazes de infirmar a conclusão técnica.

Lado outro, é prerrogativa da parte lesada optar por obter a reparação do dano material na forma pecuniária, ao invés de pleitear obrigação de fazer. É o caso dos autos, conforme pedido delimitado na inicial. Assim, não há falar em alteração do provimento jurisdicional concedido.

Por fim, deixo de condenar o autor ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência, conforme requerido pela CEF, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ressalte-se que o autor é beneficiário de unidade habitacional vinculada ao programa Minha Casa Minha Vida, o qual é destinado a famílias de baixa renda, evidenciando, portanto, sua condição de hipossuficiência econômica. Tal circunstância reforça a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, não havendo elementos nos autos que a infirmem. Assim, incabível a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, enquanto perdurar a situação que justificou a concessão do benefício.

Do recurso do autor

Não assiste razão ao autor quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque o laudo pericial (ID 338606425 em 34 páginas) foi elaborado em estrita observância aos ditames legais, apresentando-se claro, objetivo e suficientemente fundamentado, tendo o expert respondido aos quesitos formulados e delimitado adequadamente o objeto da perícia. As conclusões periciais mostram-se aptas a embasar o convencimento do julgador, inexistindo qualquer vício que comprometa sua validade ou confiabilidade.

Ademais, verifica-se que a perícia foi realizada de forma individualizada, com a identificação precisa das patologias apontadas, inclusive mediante registros fotográficos, o que reforça a consistência técnica do trabalho pericial. O parecer técnico, por sua vez, não extrapolou os limites da demanda, mantendo-se fiel aos contornos da inicial e às questões controvertidas.

No que tange à alegada ausência de análise da impugnação ao laudo, cumpre salientar que o magistrado não está obrigado a rebater, de maneira pormenorizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento, o que se verifica no caso concreto. A eventual ausência de menção expressa a cada ponto da impugnação não configura, por si só, ofensa ao contraditório ou ao devido processo legal.

Outrossim, as insurgências apresentadas pela parte não foram capazes de infirmar as conclusões do perito, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da prova técnica, sem apontar inconsistências relevantes que justificassem a realização de complementação ou nova perícia.

Dessa forma, inexistindo elementos que indiquem prejuízo efetivo à parte ou comprometimento do direito de defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Os danos materiais são devidos. A prova pericial produzida em juízo foi conclusiva ao identificar vícios ocultos de projeto e execução, não detectáveis no momento da entrega, tais como infiltrações decorrentes de falhas de impermeabilização, desgaste prematuro de pisos cerâmicos por inadequação às normas técnicas, problemas na esquadria metálica (porta de aço), ausência de dispositivo de segurança elétrica (DR) e falhas no forro de PVC associadas a deficiências na cobertura e estanqueidade.

O laudo técnico demonstrou que tais irregularidades decorrem de inadequação construtiva e inobservância de normas da ABNT, comprometendo a habitabilidade e a segurança do imóvel, o que afasta a hipótese de mero desgaste natural ou mau uso.

Quanto ao quantum debeatur, o perito estimou o custo necessário à recomposição dos danos em R$ 8.719,63. Desta feita, mantenho o valor do dano material, conforme tabela do laudo pericial:

Já os danos morais são devidos, pois o laudo pericial fixou a necessidade de desocupação do imóvel, obstando-se a habitabilidade do bem durante seus reparos.

Sobre o assunto, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5o, inciso V, dispõe que é assegurada a indenização por dano material, moral ou à imagem; sendo certo que, no plano da legislação infraconstitucional, o Código Civil de 2002, dispõe, no seu artigo 186, que aquele, que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; sendo, pois, francamente admitida a reparação do evento danoso de ordem moral.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, como atesta o seguinte julgado: "dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização" (REsp no. 8.768-0/SP, rel. Min. Barros Monteiro, Ementário do STJ no. 5/122).

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, como atesta o seguinte julgado: "dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização" (REsp no. 8.768-0/SP, rel. Min. Barros Monteiro, Ementário do STJ no. 5/122).

No caso concreto, o “quantum” indenizatório deve cumprir dupla finalidade: de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo a novas condutas ilícitas. Concomitantemente, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, assim como a irrelevância do valor arbitrado.

Com efeito, tendo em vista que a parte autora vai desocupar o imóvel pelo período de 20 dias (comprometimento da habitabilidade do imóvel), fixo o valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da CEF e dar parcial provimento ao recurso do Autor para condenar a CEF ao pagamento de danos morais em R$ 7.000,00, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso, aqui considerado como a data da entrega do imóvel defeituoso (artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso da CEF, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em razão da sucumbência mínima, deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários.

Eventuais pedidos referentes ao cumprimento da sentença, inclusive de cessão de créditos, deverão ser apreciados pelo juízo da execução.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JUSTIÇA GRATUITA. PERÍCIA TÉCNICA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Justiça gratuita. Indevida a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, diante da concessão do benefício e da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC).

Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Ausência de registro do perito em conselho regional diverso não acarreta nulidade automática. Profissional legalmente habilitado. Inexistência de prejuízo. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado.

Validade da perícia. Laudo técnico fundamentado, coerente e suficiente, com identificação das patologias e resposta aos quesitos. Inexistência de vício capaz de comprometer sua credibilidade.

Decadência e prescrição. Inaplicáveis. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos, conforme entendimento do STJ.

Legitimidade passiva da CEF. Configurada. Atuação como agente executor de política habitacional. Responsabilidade objetiva e solidária na relação de consumo.

Vícios construtivos. Comprovados por perícia. Ausência de prova de mau uso ou falta de manutenção pelo morador.

Danos materiais. Devidos. Mantido o valor apurado em laudo pericial.

Danos morais. Configurados. Necessidade de desocupação do imóvel compromete a habitabilidade. Indenização fixada em R$ 7.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Cerceamento de defesa. Inocorrente. Perícia completa e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Honorários recursais. Majoração em razão do desprovimento do recurso da CEF (art. 85, §11, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação da CEF, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão